Tribunal: TJDFT
Processo: 0703669-53.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOTA FISCAL. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO NÃO SUPERVENIENTE A SENTENÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com artigo 525, § 1o, inciso VII, do CPC, é possível impugnar a execução sob a alegação de “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”.
2. Dessa forma, a questão relativa à prescrição da pretensão executiva, anterior à fase de cumprimento de sentença, encontra-se acobertada pela coisa julgada.
3. Não há, portanto, qualquer reforma a ser procedida na decisão agravada, pois a questão relativa a prescrição de documento que embasou a sentença encontra-se acobertada pela coisa julgada, restando preclusa a possibilidade de sua alegação, nos termos do art. 502 do CPC.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.